Tribunal: TJDFT
Processo: 0729988-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DÉBITO QUITADO. INCLUSÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição bancária em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 9.931,46 (nove mil, novecentos e trinta e um reais e quarenta a seis centavos) do autor com o requerido, ante a comprovação da quitação da dívida, referente ao cartão final 5109, determinando a exclusão em definitivo, do nome e do CPF do autor, dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA, no prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária a ser estipulada em eventual juízo de execução, em favor da parte autora; b) condenar o banco/réu a se abster de realizar a cobrança extrajudicial do débito através de ligação telefônica, mensagem SMS ou por aplicativo de mensagens instantâneas, e-mail, dentre outros, sob pena de multa diária a ser estipulada em eventual juízo de execução e c) condenar o banco/réu a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretendeu a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 9.131,46, ante a comprovação da quitação da dívida; a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação do recorrente ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. Narrou que no final do ano de 2021 esteve em débito com o cartão de crédito com a instituição financeira, período em que foi procurado pelos serviços de cobrança do banco, por meio de diversos canais, com ofertas para saldar a dívida. Afirmou que, aproveitando uma das propostas oferecidas pelo réu através do aplicativo para celular, efetuou o pagamento integral do débito no valor de R$ 6.141,44 (seis mil cento e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), o qual foi saldado à vista visando obter o desconto oferecido pela instituição bancária. Alegou, entretanto, ter continuado a receber incessantes ligações e mensagens de cobrança, apesar do pagamento realizado, motivo pelo qual, seguindo orientação da atendente de uma das ligações citadas, no dia 02/03/2022, formalizou correspondência eletrônica (e-mail) ao réu, na qual comunicou o pagamento, com o envio do respectivo comprovante, bem como solicitou a cessação imediata das cobranças, sem sucesso, posto que permaneceu recebendo as ligações e mensagens indevidas. Asseverou que em 16/03/2022, teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, pelo requerido, de débito no valor de R$ 9.131,46. Sustentou que suportou ofensa moral em razão do incômodo diário na sua rotina diante das cobranças, além de estar impedido, enquanto permanecer a referida inscrição no cadastro de inadimplentes, de obter vantagens bancárias.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 43329881). Foram ofertadas contrarrazões (ID 43329886).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ausência da prática de ilícito pelo banco, na inexistência de danos moral e redução do valor da condenação. Em suas razões recursais, a instituição bancária afirmou que efetuou o pagamento do valor de R$ 6.141,44, quando o valor do acordo era de R$ 6.298,68, portanto, o pagamento realizado foi inferior ao valor do acordo, não sendo suficiente para a quitação do débito. Alegou que as telas de seu sistema apresentadas quando da contestação possuem força probante no sentido de demonstrar que o recorrido efetuou o pagamento do débito em valor inferior ao acordado. Defendeu que considerando o pagamento a menor, o débito era existente e devido, não havendo que se falar em irregularidade e consequentemente não há indenização a ser reparada. Sustentou que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, se mostra desproporcional ao caso. Requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

6. Da documentação acostada aos autos, verifica-se que a instituição financeira/recorrente entrou em contato com o consumidor com o objetivo de oferecer propostas para quitação do débito, inclusive, com orientações para acesso ao boleto, conforme se vislumbra da mensagem de ID 43329703 - Pág. 3. No presente caso, embora, de fato, conste na tela do sistema interno da recorrente como valor negociado para quitação da dívida a quantia de R$ 6.298,68 (ID 43329867 - Pág. 9), observa-se que o pagamento efetuado pelo recorrido referente ao cartão de crédito de final 5109, no valor de R$ 6.141,44, utilizou o código de barras disponibilizado pela instituição bancária (ID 43329701).

7. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. Eventual discordância entre o valor negociado para quitação do débito e a quantia efetivamente paga pelo consumidor, conforme destacado na sentença, poderia ter sido corrigida pela recorrente por meio de um simples contato com o autor, inclusive, respondendo a correspondência eletrônica (e-mail) encaminhada por ele para a instituição financeira no dia 02/03/2022 (ID 43329702). No referido e-mail o autor comunicou o pagamento da dívida e solicitou a cessação imediata das cobranças na tentativa de resolução da situação na via administrativa, contudo, sem sucesso. Ademais, necessário ressaltar que o pagamento efetuado pelo consumidor foi utilizando código de barras fornecido pela recorrente, fato não contestado pela instituição bancária (ID 43329866 - Pág. 3). Ante os fatos e documentos anexados, reputa-se devidamente quitado o débito discutido nos autos.

8. No caso em exame, demonstrada a ocorrência do dano moral por ato ilícito da recorrente que mesmo após a quitação do débito procedeu à inclusão do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, além de cobrá-lo de forma insistente, por meio de mensagens (SMS e WhatsApp) e ligações (ID 43329703 até 43329705). O consumidor suportou aborrecimentos para os quais não deu causa e não podem ser considerados simples dissabor. Assim, impõe-se a manutenção da sentença, inclusive quanto ao valor arbitrado, pois o quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.